Tribunal: TJSP
Processo: 1017794-92.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Cheque. Ação monitória. Acolhimento dos embargos e improcedência da pretensão de cobrança. Cheques emitidos para pagamento do preço ajustado em compra e venda de bens móveis. Sustação das ordens de pagamento, por desacordo comercial. Ausência de comprovação da entrega da mercadoria. Possibilidade de discussão da causa subjacente, considerando que os títulos não circularam.
Apresentada defesa com

Ementa:
Cheque. Ação monitória. Acolhimento dos embargos e improcedência da pretensão de cobrança. Cheques emitidos para pagamento do preço ajustado em compra e venda de bens móveis. Sustação das ordens de pagamento, por desacordo comercial. Ausência de comprovação da entrega da mercadoria. Possibilidade de discussão da causa subjacente, considerando que os títulos não circularam.
Apresentada defesa com argumentos verossímeis no sentido de que os cheques teriam sido sustados por desacordo comercial, já que as mercadorias negociadas não teriam sido entregues, admissível a incursão na causa subjacente, para a correta verificação do direito das partes, não havendo falar em violação ao disposto na súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça. A autora alegou que recebeu os cheques para pagamento do preço ajustado em compra e venda de cabos elétricos, adquiridos pela ré. A ré, no entanto, sustenta que não recebeu as mercadorias, razão pela qual se opôs ao pagamento (motivo 21). Nessa ordem de ideias, era ônus da autora juntar aos autos os comprovantes das entregas das mercadorias, cujos cheques foram emitidos em pagamento, não se podendo exigir da ré a prova de fato negativo. Como não se desincumbiu desse ônus, o acolhimento dos embargos monitórios era mesmo medida que se impunha.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000519794
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1017794-92.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
METALCAP ABC CONDUTORES ELETRICOS LTDA ME, é apelada
PAULA BUONO CORTEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Voto no 24.856
Apelação Cível no 1017794-92.2015.8.26.0001
Comarca de São Paulo Foro Regional de Santana / 6a Vara Cível
Juiz(a): Gislaine Maria de Oliveira Conrado
Apelante(s): Metalcap ABC Condutores Elétricos Ltda. ME.
Apelado(a)(s): Paula Buono Cortez
CHEQUE.
AÇÃO
MONITÓRIA.
ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS
E
IMPROCEDÊNCIA
DA
PRETENSÃO
DE
COBRANÇA. CHEQUES EMITIDOS PARA PAGAMENTO DO
PREÇO AJUSTADO EM COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS.
SUSTAÇÃO DAS ORDENS DE PAGAMENTO, POR DESACORDO
COMERCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA
DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA
CAUSA SUBJACENTE, CONSIDERANDO QUE OS TÍTULOS
NÃO CIRCULARAM.
Apresentada defesa com argumentos verossímeis no sentido de
que os cheques teriam sido sustados por desacordo comercial,
já que as mercadorias negociadas não teriam sido entregues,
admissível a incursão na causa subjacente, para a correta
verificação do direito das partes, não havendo falar em violação
ao disposto na súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça. A
autora alegou que recebeu os cheques para pagamento do preço
ajustado em compra e venda de cabos elétricos, adquiridos pela
ré. A ré, no entanto, sustenta que não recebeu as mercadorias,
razão pela qual se opôs ao pagamento (motivo 21). Nessa
ordem de ideias, era ônus da autora juntar aos autos os
comprovantes das entregas das mercadorias, cujos cheques
foram emitidos em pagamento, não se podendo exigir da ré a
prova de fato negativo. Como não se desincumbiu desse ônus, o
acolhimento dos embargos monitórios era mesmo medida que
se impunha.
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às pp. 88/92, que, nos autos dessa ação monitória que
METALCAP ABC CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. ME. move em face de PAULA
BUENO CORTEZ, acolheu os embargos monitórios, e julgou improcedente o
pedido formulado na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Consta dos autos que a autora moveu ação monitória em face
da ré, instruindo a petição inicial com seis cheques. Diz que vendeu cabos
elétricos à ré, mas os cheques não puderam ser compensados, pois a
compradora sustou as ordens de pagamento. Pretende ver satisfeito o
crédito de R$91.917,96.
Em seus embargos monitórios, a ré alega que não recebeu a
mercadoria comprada à autora. Apesar das diversas tratativas, a mercadoria
não lhe foi entregue, e os cheques não lhe foram devolvidos o que
motivou a sustação das ordens de pagamento.
Instadas as partes a especificar as provas que pretendiam
produzir, a autora pugnou pelo deslinde precoce da demanda.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que, não havendo prova da entrega
das mercadorias, não é possível a cobrança do valor expresso nos cheques
dados em pagamento. Assim, acolheu os embargos monitórios, e julgou
improcedente o pedido formulado na inicial.
Inconformada, a autora apela às pp. 95/104. Alega, em suma,
que: (a) não lhe era exigível fazer menção ao negócio jurídico subjacente; e
(b) a ré tenta se esquivar do pagamento. Pugna pelo provimento do recurso
para reforma da r. sentença.
A ré ofertou contrarrazões (pp. 108/117).
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. Ajuizada a ação monitória, que é tão somente um dos
possíveis procedimentos para a cobrança de débitos, a exemplo da ação de
cobrança pelo procedimento comum ou da ação de execução, presentes os
pressupostos específicos de cada procedimento, o magistrado tem a
liberdade de verificar, diante das peculiaridades do caso concreto, se a
prova escrita, sem eficácia de título executivo, representa obrigação
líquida, certa e exigível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apresentada defesa com argumentos verossímeis no sentido
de que os cheques teriam sido sustados por desacordo comercial, já que as
mercadorias negociadas não teriam sido entregues, admissível a incursão
na causa subjacente, para a correta verificação do direito das partes, não
havendo falar em violação ao disposto na súmula 531 do Superior Tribunal de
Justiça.
A ação monitória garante ao credor sem título executivo mas
amparado em prova documental de crédito, presumidamente líquido, certo
e exigível tutela assemelhada à executiva. Mas também permite ao
devedor opor embargos monitórios, instaurando o contraditório que
alcança inclusive a causa de emissão do título de crédito prescrito.
A autora alegou que recebeu os cheques para pagamento do
preço ajustado em compra e venda de cabos elétricos, adquiridos pela ré.
A ré, no entanto, sustenta que não recebeu as mercadorias,
razão pela qual se opôs ao pagamento (motivo 21).
Nessa ordem de ideias, era ônus da autora juntar aos autos os
comprovantes das entregas das mercadorias, cujos cheques foram emitidos
em pagamento, não se podendo exigir da ré a prova de fato negativo.
Como não se desincumbiu desse ônus, o acolhimento dos
embargos monitórios era mesmo medida que se impunha.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00, ficam majorados para
R$1.500,00.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.